Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-44.2015.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003105-44.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONICISIO VITOR DA SILVA FILHO - CPF: 896.283.061-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA BARBOSA DE MOURA - CPF: 934.282.351-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003105-44.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ONICISIO VITOR DA SILVA FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS –

DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperioso manter a absolvição do acusado quando as provas produzidas na instrução processual não satisfazem minimamente o
standard
probatório necessário à condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003105-44.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ONICISIO VITOR DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT (autos n. 3105-44.2015.811.0012 – Código 75493), que julgou improcedente a denúncia e absolveu ONICÍSIO VITOR DA SILVA FILHO do cometimento do crime previsto no artigo 155, §3o, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovada a prática delitiva, em face da existência de indícios da materialidade e autoria delitiva.

Assevera que as provas coligidas nos autos são suficientes para comprovar que o acusado sabia da irregularidade no padrão elétrico que estava instalado na sua residência e, mesmo assim, recebia, ilegalmente, a energia elétrica de sua vizinha [doc. digital n. 136686163].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública postulou pela manutenção da absolvição [doc. digital n. 136686165].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 142829663].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003105-44.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] até o dia 02 de novembro de 2015, na Rua 02, Qd. 02, casa 20, Bairro Jardim Tropical II, Onicisio Vitor da Silva filho Júnior, vulgo “Júnior”, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em energia elétrica pertencente à vítima Sandra Barbosa Moura.

Conforme se apurou, no dia 02 de novembro de 2015, após uma denúncia da vítima, que desconfiava que o imóvel vizinho de propriedade do denunciado estaria desviando energia elétrica da sua residência, um funcionário da empresa de energia elétrica compareceu no local e constatou a veracidade da suspeita.

Conforme Auto de verificação de Local de Delito de fls. 05/09-IP, constatou-se que o denunciado conectou os fios de energia do padrão da vítima com os fios de seu padrão, prática popularmente conhecida como “gato”, e que na casa do denunciado não havia relógio no padrão.

Em seu depoimento de fls 22/23v, o denunciado negou os fatos. [...]”
(doc. digital n. 136685192).

Encerrada a instrução processual, o juiz de origem, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, julgou improcedente a denúncia absolveu
ONICÍSIO VITOR DA SILVA FILHO do cometimento do crime de furto de energia elétrica.

A insurgência da acusação está centrada na tese de que a prova carreada aos autos é válida e bastante para embasar a condenação do recorrido pelo crime do artigo
155, §3o, do Código Penal, uma vez que há elementos suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

O apelo
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva é inconteste e está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório policial, auto de verificação de local de delito, contrato de locação residencial (doc. digital n. 136685192) e pelos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
, os policiais civis responsáveis pela verificação do local do crime, KATIA MARTINS GONTIJO e OSMAR DE OLIVEIRA GAMA, narraram:

“
[...] na noite de 2/11/2015, por volta das 22h, a vítima SANDRA BARBOSA MOURA compareceu nesta Unidade Policial noticiando a prática de furto de energia [...]; QUE a depoente na companhia do investigador OSMAR [...] se deslocou à Rua 2, Qd. 2, Casa 21, Barrio Jardim Tropical II, com o fito de averiguar a procedência dos fatos [...]
in loco
constataram que havia uma ligação direta na instalação regular do imóvel da vítima, que beneficiava o do vizinho ONICISIO VITOR DA SILVA FILHO [...]; QUE diante do exposto, entraram em contato com o senhor VALDEIR funcionário da terceirizada da Energisa, que foi até o local e confirmou que tal ligação se tratava de um ‘gato’; QUE VALDEIR relatou que dias antes fora até aquele endereço para ligar a energia elétrica do imóvel, cujo morador havia acabado de se mudar, contudo o padrão havia sido reprovado pelas normas da Energisa; QUE então o morador foi cientificado das adequações a serem providenciadas; QUE naquele momento
[das diligências policiais]
não havia ninguém no imóvel e hoje, às 6h, retornaram a residência e questionaram o suspeito [...] e ONICISIO relatou que aquela ‘chupeta’ (se referindo a ligação elétrica) tinha sido feita pela imobiliária responsável pela locação do imóvel [...]”
(doc. digital n. 136685192).

O eletricista que acompanhou os policiais civis, VALDEIR FRANCISCO DE MORAIS, declarou que:

“
[...] há cerca de um ano presta serviços para a terceirizada da Energisa; QUE na semana passada foi ao local do crime e constatou que havia necessidade de se fazer uma adequação no aterramento e substituir a fase neutra desencapada; QUE foi feito um laudo e colocado na caixa do padrão, vez que não tinha ninguém em casa; QUE na data de ontem (2/11/15) foi solicitado pelo esposo da senhora SANDRA informando que tinha uma fiação confusa em sua rede e estava ocorrendo oscilação de energia; QUE o depoente foi ao local e constatou que tinham feito um ‘gato’ depois do padrão e que isso não era parte da Energisa e sim do cliente;. QUE toda a energia desviada estava sendo registrada no padrão de SANDRA e que o consumo viria na fatura dela; QUE a energia estava sendo desviada para a residência onde o depoente havia constatado irregularidades quando do pedido de religação [...]”
(doc. digital n. 136685192).

A vítima, SANDRA BARBOSA MOURA, quando auscultada em sede policial afirmou:

“[...] QUE no sábado, um novo inquilino se mudou para o imóvel vizinho ao seu; QUE nesse mesmo dia, houve uma queda de energia elétrica; QUE a declarante saiu para averiguar o padrão e constatou que um eletricista estava ‘mexendo’ na fiação de sua casa; QUE tal eletricista não estava uniformizado; QUE não conversou com ele; QUE no dia 2.11.2015 seu esposo reparou que havia um ‘gato’ puxando energia do seu imóvel para o vizinho; QUE toda a energia desvigada estava sendo registrada pelo padrão da declarante; QUE, de pronto, seu esposo foi conversar com o novo inquilino, o senhor ONICISIO e este argumentou que ‘já havia aquela ligação’ quando se mudou para o imóvel [...]; QUE de imediato entraram em contato com o eletricista VALDEIR, funcionário da terceirizada da Energisa, que compareceu no local e constatou o furto de energia; QUE após a constatação pelo eletricista, a declarante e seu esposo entraram em contato com uma atendente da imobiliária Arte Nova, senhora RENATA [...] que negou ter conhecimento do desvio de energia; QUE passado algumas horas a declarante percebeu que o vizinho tinha saído e deixado a máquina de lavar ligar e para confirmar se de fato a energia era proveniente de sua casa, a declarante desligou o padrão, vindo consequentemente a máquina do vizinho a parar de funcionar; QUE ao religar o padrão, o aparelho voltou ao seu funcionamento; QUE diante do exposto, procurou esta delegacia para registrar os fatos; QUE consigna que após o vizinho ter sido preso em flagrante, o proprietário da Imobiliária Arte Nova Sr. ARIOSTO ligou para a declarante dizendo que tinha recebido uma ‘carta criminal’ e pedia que retirasse a ‘queixa’ na delegacia, se comprometendo a arcar com todos os prejuízos; QUE referido senhor disse que tudo tinha sido um mal entendido e que o ‘eletricista não sabia o que estava fazendo’; QUE também recebeu uma ligação do eletricista MOREIRA, dizendo que o pastor e advogado NEMIAS teria dado a ordem para fazer a ligação, alegando que os imóveis eram do mesmo dono [...]”
(doc. digital n. 136685192).

O eletricista responsável pela alteração no padrão da ofendida, UANDERSON OLIVIERA DE ARAGÃO, asseverou:

“
[...] QUE foi contratado pela Imobiliária Arte Nova para fazer uma ‘atualização’ do padrão de energia elétrica
[do imóvel do apelado]
; QUE todas as vezes que um padrão é rejeitado, a empresa Energisa deixa uma notificação contendo as orientações das mudanças a serem providenciadas; QUE no ato da contratação, o depoente foi informado pela Imobiliária que tal documento estava de posse do advogado responsável pela locação do imóvel, senhor NEMIAS; QUE entrou em contato com o referido advogado e este deixou o documento em local previamente combinado; QUE no dia seguinte, no sábado 31/10/2015, de posse da notificação, o depoente se deslocou ao endereço fornecido pela imobiliária e, após concluir o ‘aterramento’ informou aos inquilinos que a atualização do padrão estava de acordo com as normas vigentes e que deveriam esperar que a empresa Energisa realizasse a ligação da energia elétrica, o que deveria ocorrer no próximo dia útil, ou seja, 3/11/2015; QUE já estava indo embora quando NEMIAS ligou no telefone da inquilina e pediu para conversar com o depoente; QUE NEMIAS disse o seguinte: ‘você pode fazer uma chupeta do padrão da vizinha, pois está tudo resolvido haja vista que o padrão é do mesmo dono’; QUE o depoente fez a ligação; QUE não conversou com a vizinha sobre tal ligação; QUE durante o tempo que esteve realizando os trabalhos de atualização, o depoente não presenciou os inquilinos procurarem a vizinha para pedir autorização; QUE salienta que NEMIAS e os inquilinos não solicitaram o registro da leitura do padrão da vizinha; QUE mesmo assim, por conta própria, o depoente anotou a leitura assim que concluiu a ‘chupeta’ [...]; QUE no dia 3/11/2015 recebeu uma nova ligação da imobiliária pedindo que retornasse ao imóvel para desfazer a ligação direta de eletricidade, oportunidade em que foi informado que NEMIAS não tinha ‘conversado’ com ninguém daquela empresa antes de autorizar o depoente a fazer a ligação direta; QUE o depoente retornou ao imóvel e durante a realização do serviço foi informado pela inquilina que o seu esposo tinha sido preso por causa daquela ligação [...]”
(doc. digital n. 136685192).

A testemunha, NEMIAS BATISTA PEREIRA, quando ouvida pela autoridade policial, relatou:

“
[...] QUE indagado se autorizou o eletricista UANDERSON a realizar uma ligação irregular que desviava energia elétrica da residência de SANDRA para o imóvel residencial de ONICISIO, respondeu que não autorizou e sim ‘TRANSMITIU’ o recado do proprietário da imobiliária Arte Nova, senhor ARIOSTO, quem, de fato, determinou que tal ligação fosse feita; QUE esclarece que o imóvel foi locado em 27/11/2015 para o senhor ONICISIO; QUE o declarante, na qualidade de amigo do locatário, estava à frente de toda a negociação; QUE informa que conforme solicitado pela imobiliária, no mesmo dia, o locatário providenciou o registro de sua firma no contrato; QUE tal contrato foi encaminhado para Rede Cemat para transferência da fatura da conta de energia para o nome do inquilino; QUE o declarante foi orientado pela imobiliária a procurar a Rede Cemat para pedir que agilizassem a ligação da energia; QUE o declarante assim o fez; QUE em 30/10/2015, o declarante foi cientificado por funcionários que prestam serviços para uma empresa terceirizada da Energisa que não tinha sido possível religar a energia do imóvel considerando que o padrão estava ‘inadequado’; QUE o depoente se deslocou até o imóvel para buscar o ‘laudo de vistoria’; QUE em seguida, levou o referido laudo na imobiliária, oportunidade em que conversou com o senhor ARIOSTO, e este pediu que providenciasse com urgência a religação de energia, pois o inquilino estava de mudança; QUE ARIOSTO lhe informou que pediria ao eletricista que retornasse ao imóvel e fizesse as readequações necessárias; QUE no sábado do dia 31/11/2015, a mudança de ONICISIO chegou, coincidentemente, o eletricista estava no imóvel realizando a readequações; QUE considerando que era sábado, o declarante entrou novamente em contato com o senhor ARIOSTO, pedindo providências pois o inquilino passaria o fim de semana prolongando sem energia elétrica; QUE ARIOSTO disse que aquele problema estava fácil de resolver, que o declarante deveria dizer ao eletricista para fazer uma ‘chupeta’ para puxar energia elétrica da casa vizinha para o imóvel locado; QUE diante do exposto, o declarante ligou para a esposa de ONICISIO e pediu para conversar diretamente com o eletricista; QUE a ligação foi repassada para o eletricista, o declarante então transmitiu a determinação de ARIOSTO quando a ‘chupeta’ que deveria ser feita da casa vizinha para o imóvel de ONICISIO [...]”
(doc. digital n. 136685192).

O proprietário da imobiliária, ARIOSTO DA ROCHA REIS, disse:

“
[...] QUE é proprietário da imobiliária Arte Nova [...]; QUE indagado quanto ao fato de ter sido citado por NEMIAS como sendo o responsável por determinar que fosse feito uma ligação irregular que desviava energia elétrica da residência de SANDRA para o imóvel de ONICISIO; QUE responde que NEMIAS faltou com a verdade quando afirmou ter sido o declarante o responsável por tal determinação; QUE afirma jamais ter determinado ou mesmo cogitado a ideia de realizar uma ‘chupeta’, pois isso configura ‘subtração de energia elétrica’; QUE neste ato o declarante fornece um contrato de locação do imóvel [...] em nome de ONICISIO; QUE as chaves do imóvel foram entregues antes do dia 5/11/2015, a pedido de NEMIAS, quando ele alegou que a mudança do inquilino estava chegando de outra cidade; QUE a energia elétrica não foi religada de pronto, pois [...] o padrão do imóvel apresentava algumas irregularidades, apontando as adequações necessárias; QUE a imobiliária acionou o eletricista para realizar tais adequações; QUE o reparo foi realizado no dia 31/10/2015 e a energia seria religada no próximo dia útil [...]; QUE não há expediente aos sábados na imobiliária; QUE o declarante não recebeu nenhuma ligação ou mesmo foi procurado por NEMIAS no dia 30/10/2015; QUE NEMIAS foi até a residência da funcionária RENATA, pedindo que providenciasse a religação da energia elétrica, alegando que o inquilino ficaria às escuras durante o fim de semana prolongado; QUE tal funcionária esclareceu que a imobiliária não tinha esse ‘poder’ e que caberia a Rede Cemat religa-la; QUE no dia 3/11/2015, NEMIAS procurou o declarante cientificando da prisão do inquilino ONICISIO e exigindo que se responsabilizasse pelo pagamento da fiança; QUE somente em 3/11/2015, através de NEMIAS que o declarante tomou conhecimento da ligação irregular da energia elétrica [...]”
(doc. digital n. 136685192).

Corroborando as declarações do proprietário da imobiliária, a funcionária da empresa, RENATA SOUSA BORGES, narrou:

“
[...] QUE na data de 27/10/2015 foi firmado um contrato de locação do imóvel residencial [...] em nome de ONICISIO; QUE salienta que o referido locatário estava acompanhado do advogado NEMIAS que acompanhou toda a negociação; QUE as chaves do imóvel seriam entregues apenas em 5/11/2015, pois é de praxe a imobiliária estabelecer esse lapso temporal, que é previamente firmado no contrato, com o fito de providenciar a religação da água e energia elétrica; QUE contudo, NEMIAS solicitou que as chaves fossem entregues na sexta-feira (30/10/2015), alegando que utilizaria o imóvel apenas para ‘guardar’ a mudança do locatário que estava prevista para chegar no dia 31/10/2015; QUE ARIOSTO autorizou a entrega das chaves; QUE a declarante não concordou com tal decisão e foi enfática em dizer que as chaves não deveriam ser entregues antes do dia 5/11/2015, pois não haveria tempo suficiente para religar a energia elétrica e água do imóvel; QUE no dia 27/10/2015, a declarante providenciou a solicitação de religação [...]; QUE na sexta-feira o senhor NEIAS compareceu na imobiliária trazendo consigo um ‘comunicado de vistoria’ da empresa Energisa que constava irregularidades a serem sanadas no padrão do imóvel; QUE a declarante entrou em contato com o eletricista UANDERSON solicitando que realizasse as adequações exigidas [...]; QUE no sábado do dia 31/10/2015, a declarante recebeu um recado de vizinhos que NEMIAS havia comparecido na sua residência para pegar as chaves, pois a imobiliária é fechada aos sábados; QUE a declarante buscou as chaves e foi ao imóvel fazer o registro fotográfico, oportunidade em que deixou as chaves no local; QUE mais tarde, NEMIAS retornou à residência da declarante, esta não o atendeu [...]; QUE no dia seguinte, domingo dia 1/11/2015, a declarante foi procurada pelo esposo da senhora SANDRA que questionava sobre o fato da imobiliária ter autorizado a ligação irregular que desviava energia elétrica para o imóvel de ONICISIO; QUE a declarante esclareceu que imobiliária não havia autorizado nenhuma ligação irregular e imediatamente entrou em contato, via telefone, com o eletricista UANDERSON, este lhe informou que realmente tinha feito um ‘gato’ a pedido de NEMIAS; QUE a declarante chamou a atenção do eletricista dizendo que tal atitude era inadmissível e que jamais deveria ter feito a pedido de qualquer cliente; QUE em 3/11/2015 tomou conhecimento da prisão de ONICISIO através de NEMIAS, que foi até a imobiliária pedir que entrassem em contato com o eletricista para ‘desfazer’ o ‘gato’ [...]”
(doc. digital n. 136685192).

Novamente chamados para comparecerem à Delegacia de Polícia, NEMIAS, ARIOSTO e RENATA, acrescentaram:

“
[...] não sabendo precisar corretamente apenas o horário e nem a data, apenas que era uma sexta-feira, se deslocou à imobiliária e conversou pessoalmente com ARIOSTO [...]; QUE como a mudança do inquilino iria chegar no final de semana e o pessoal da Rede Cemat só iria ligar a energia na segunda-feira próxima, ARIOSO sugeriu que fosse feita uma ‘chupeta’ para pegar energia da casa vizinha; QUE no momento em que ARIOSTO sugeriu que fosse feita a ‘chupeta’ deduziu que a residência o lado também fosse locada pela Imobiliária; QUE inquirido se tem como comprovar as alegações de que esteve pessoalmente conversando com ARIOSTO afirmou que não, a não ser que o próprio ARIOSTO confirme o exposto [...]”
(NEMIAS – doc. digital n. 136685192).

“
[...] na sexta-feira [...] foi procurado por NEMIAS; QUE durante o tempo em que esteve com ele trataram somente do contrato de locação, o qual foi feito em nome do pastor da igreja do senhor NEMIAS; QUE quando dessa conversa informou ao senhor NEMIAS que a energia só seria restabelecida no próximo dia útil, pela Rede Cemat; QUE em momento algum comentou ou cogitou que fosse feita essa tal ‘chupeta’; QUE o senhor NEMIAS saiu dali sabedor que e energia seria restabelecia no próximo dia útil [...] QUE essa conversa foi presenciada pela sua funcionária RENATA e pelo seu filho JOANATAN [...]; QUE não é procedimento de sua empresa recorrer a tais métodos; QUE inquirido se tinha conhecimento de que o inquilino iria se mudar no final de semana, afirmou que sim e que as chaves foram entregues ao senhor NEMIAS; QUE na segunda-feira foi informado por sua funcionária RENATA de que NEMIAS teria ligado várias vezes em seu aparelho celular e diante da negativa dela em atender ao telefone de NEMIAS, ele teria ido pessoalmente à residência dela; QUE segundo RENATA, NEMIAS teria afirmado que o pastor teria se mudado e estava sem energia, novamente RENATA afirmou que não teria outro meio a não ser esperar pelo pessoal da Rede Cemat; QUE nem o declarante ou qualquer funcionário de sua empresa ordenou ou sugeriu ao senhor NEMIAS que se fizesse uma ‘chupeta’ [...]”
(ARIOSTO – doc. digital n. 136685192)

“
[...] que se fazia presente quando da conversa entre seu patrão ARIOSTO [...] e do advogado NEMIAS; QUE tem lembranças de NEMIAS ter ido pessoalmente à imobiliária numa sexta-feira; QUE NEMIAS foi até lá com o intuito de pegar as chaves do imóvel que teria alugado para o pastor ONICÍSIO; QUE o contrato estava previsto para ter início em data de 5/11/2015, prazo para a regularização do padrão de energia; QUE NEMIAS afirmou que queria as chaves do imóvel somente para guardar a mudança do inquilino; QUE ficou acordado entre a depoente, ARIOSTO e NEMIAS que sábado pela manhã faria a vistoria de entrega do imóvel e deixaria as chaves no local; QUE tem lembrança de ter comentado com NEMIAS que o padrão tinha sido reprovado pela Energisa e que no sábado o eletricista iria fazer a regularização; QUE durante o tempo que esteve no imóvel foi possível constatar que ali não tinha energia elétrica; QUE perguntada se presenciou ou ficou sabendo de ARIOSTO ter autorizado [...] a fazer tal ‘chupeta’ [...] afirma que essa conversa nunca aconteceu; QUE esclarece que está há 12 anos na empresa e nunca foi autorizado esse tipo de situação [...]”
(RENATA – doc. digital n. 136685192).

O filho do proprietário da imobiliária, JOANATAN FERNANDES ROCHA REIS afirmou estar presente no momento que NEMIAS chegou na empresa do seu genitor; contudo, disse não ter presenciado a conversa deles, mas que NEMIAS já se encontrava na posse da chave do imóvel locado ao apelado. Confirmou que a residência de ONICÍSIO estava sem energia, pois ainda estava no prazo da fornecedora restabelecê-la. Por fim, narrou desconhecer ter sido autorizado que um funcionário fizesse um ‘gato’ no padrão de energia do imóvel vizinho ao do apelado, sobretudo porque tal ato não se coaduna com as normas da empresa (doc. digital n. 136685192).

O acusado, quando interrogado, afirmou:

“
[...] QUE na data de 27/10/2015 assinou um contrato de locação de imóvel residencial com a Imobiliária Arte Nova; Que estava acompanhado do pastor e advogado NEMIAS; QUE fez a mudança na tarde de 31/10/2015; QUE assim que chegou no imóvel se deparou com um eletricista fazendo o ‘aterramento do padrão’; QUE o eletricista concluiu o serviço, mas o imóvel ainda estava sem energia; QUE NEMIAS entrou em contato através do telefone da esposa do interrogando e pediu que transferissem a ligação para o eletricista; QUE após desligar o telefone, o eletricista fez uma ligação puxando energia do imóvel vizinho, afirmando eu: ‘sua energia não vai ser ligada no fim de semana, vou fazer essa ligação para você passar o feriado’; QUE na oportunidade, o eletricista acrescentou: ‘me mandaram ligar, eu vou ligar, disseram que o imóvel vizinho é do mesmo dono’; QUE logo depois recebeu a visita de NEMIAS e este relatou que o proprietário da imobiliária tinha autorizado tal ligação; QUE na data de 2/11/2015, o proprietário do imóvel vizinho o procurou questionando sobre tal ligação e este esclareceu que se tratava de uma determinação da imobiliária; QUE indagado a respeito do pagamento do consumo [...] respondeu que ‘não pensou nisso’, pois ‘não mandou ninguém puxar energia da casa do vizinho’ [...]”
(doc. digital n. 136685192).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, KATIA MARTINS GONTIJO, UANDERSON e RENATA, os informantes, NEMIAS e ARIOSTO, a vítima, SANDRA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a policial civil, KÁTIA, narrou:

“
Testemunha
: A vítima registrou um boletim de ocorrência que ela estava suspeitando que o vizinho ao lado estava pegando energia da casa dela [...]. A gente foi até a casa, percebemos que tinha luz ligada [...], só percebemos que dentro do padrão não tinha medidor. Levamos uma pessoa que entendia e viu que a energia estava sendo tirada da casa ao lado. Aí não tinha ninguém [...] no dia seguinte fomos lá [...] chamamos ele, perguntamos o que tinha acontecido, ele falou que alguém tinha alugado a casa para ele e essa pessoa que arrumou a energia e as coisas para ele [...].

Defesa
: O ONICÍSIO falou que quando chegou a energia já estava instalada daquele jeito?

Testemunha
: Não, ele falou que não tinha energia, mas que a pessoa que alugou a casa para ele que era uma pessoa da mesma igreja, essa pessoa que agilizou [...] pois era para ele dormir na casa e sem energia [...] foi essa pessoa que organizou tudo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 75493 - Katia.mp3).

O eletricista responsável pela alteração dos padrões de energia das casas, UANDERSON, relatou:

Testemunha
: Eu era eletricista da Arte Nova e essa casa era alugada deles e eu fui contratado para fazer um aterramento, adequação do padrão [...], tinha o contrato da Arte Nova que era para entregar no dia 5 [...] quando foi no dia 1o, eu estava terminando o aterramento e já chegou a mudança do ONICÍSIO e eu falei que de agora em diante era a Energisa que era responsável para reestabelecer a energia [...] quando estava saindo o Dr. NEMIAS ligou no telefone da esposa do ONICÍSIO falando que era para eu ligar no padrão do vizinho que ele já tinha combinado com o ARIOSTO e eu fui e liguei. Marquei a leitura porque sempre fazíamos isso [...]. A conversa que tive com ele foi: ‘pode ligar que já falei com o ARIOSTO’.

MP
: Qual foi o momento em que o senhor foi lá para fazer o aterramento [...]?

Testemunha
: Era quase 8 da manhã [...].

MP
: Quem chegou para descarregar a mudança?

Testemunha
: O ONICÍSIO, a esposa e uns meninos [...].

MP
: [...] sobre esse retorno da energia [...] para quem o senhor comentou isso na casa?

Testemunha
: Com a esposa do ONICÍSIO [...].

MP
: [...] o NEMIAS sabia que você estava lá?

Testemunha
: Ele tinha me ligado uns dois dias antes [...]. Mas no dia ele ligou no telefone da esposa do ONICÍSIO. Falei com o NEMIAS por intermédio do telefone dela.

MP
: Certo, aí o NEMIAS falou o que para o senhor?

Testemunha
: Ele falou: ‘você pode ligar no padrão do vizinho que já combinei com o ARIOSTO [...] tá tudo resolvido’. Aí subi, liguei e fui embora.

MP
: [...] o senhor se recorda [...] que a Arte Nova alugando uma residência tenha entrado em contato com o vizinho para ligar no padrão do vizinho?

Testemunha
: Não, a Arte Nova não.

MP
: E depois, como que o senhor ficou sabendo que essa ligação deu problema?

Testemunha
: A RENATA me ligou e perguntou o que tinha acontecido na casa, pois até então eu não estava sabendo de nada [...], aí ela falou para correr lá que tinha dado algo errado [...]. A esposa falou que o marido dela tinha sido preso porque haviam ligado a energia de forma clandestina. Eu falei que não tinha sido clandestina não que o NEMIAS falou que tinha conversado com o ARIOSTO [...].

MP
: Ela quando pediu para você readequar de acordo com as especificações da Cemat o que era para fazer?

Testemunha
: Para fazer o aterramento e a Cemat iria ligar, deixar a minha parte pronta [...].

MP
: Nesse momento ela não falou para você passar energia de uma para outra?

Testemunha
: Não, quem falou foi só o NEMIAS mesmo [...] por telefone.

Defesa
: O senhor acabou o serviço e comunicou alguém da casa e depois de quanto tempo o senhor falou com o NEMIAR?

Testemunha
: Foi questão de cinco minutos que ele ligou lá”
(arquivos digitais – nome das mídias: 75493 – Uanderson*.mp3)

Por sua vez, NEMIAS informou:

“
Informante
: Quando o pastor Júnior veio de Aragarças [...] nós fomos na imobiliária e alugamos uma casa [...], aí a casa estava com a energia cortada porque quando desocupou eles cortam para não gerar gastos [...], responsabilidade da imobiliária. Fizemos o contrato [...] de locação e a imobiliária requisitou da Energisa que religasse o padrão. A Energisa [...] achou conveniente fazer uma readequação porque o padrão era muito antigo [...], fui lá no ARIOSTO [...] e falei que estava a notificação que eles não iam religar [...], aí a imobiliária mandou adequar o padrão e nisso a Energisa não ia religar no sábado e nem no domingo, ainda falei: ‘como que faz [...]?’, porque a mudança do pastor tinha acabado de chegar e ele falou: ‘fala para fazer uma ligação da casa ao lado [...]’, eu pensei até que fosse tudo da mesma imobiliária [...] e fomos embora. Quando eu passei lá, o eletricista da imobiliária estava fazendo adequação do padrão, saí, e depois eu lembrei, liguei para ele [...] falei para ele que o ARIOSTO falou que era para ligar a energia da casa ao lado nessa aí [...], aí fui embora. Ele pegou e ligou [...] a energia na casa ao lado [...].

MP
: Quem entrou em contato com o UANDERSON foi o ARIOSTO ou o senhor?

Informante
: Eu liguei para ele e apenas transmiti essas palavras: ‘o ARIOSO falou que é para ligar da energia da casa ao lado’. Apenas transmiti o recado e não falei se era ou não para ligar.

MP
: O senhor sabe se o ARIOSTO entrou em contato com o UANDERSON?

Informante
: Não sei.

MP
: Alguma casa era do senhor?

Informante
: Não, nenhuma. Eu estava apenas querendo arrumar a acomodação do pastor, por eu ser conhecido da cidade.

MP
: Mas quem era o proprietário?

Informante
: [...] não conheço.

MP
: E da casa ao lado?

Informante
: Também não sei.

MP
: O senhor sabe se a casa do lado era alugada pela imobiliária?

Informante
: Eu penso que é, mas eu não sei não.

MP
: O UANDERSON foi ouvido na Delegacia e falou que esse documento de adequação da Energisa [...] o senhor que levou pro UANDERSON e deixou em local previamente combinado

Informante
: Eu não lembro [...] só sei que passei para frente [...] não lembro se foi para o UANDERSON, mas ele estava a serviço da imobiliária.

MP
: [...] aqui está que o senhor disse que podia fazer uma ‘chupeta’ do padrão da vizinha, pois tudo estava resolvido que o padrão era do mesmo dono.

Informante
: Não falei dessa forma não. Eu disse apenas que o ARIOSTO falou que era para fazer uma ligação da casa vizinha.

MP
: E nisso o ONICÍSIO já estava no local?

Informante
: Estava morando, sem energia.

MP
: Então ele presenciou essa questão toda?

Informante
: Não. Ele estava lá dentro colocando os móveis lá dentro e o menino estava lá fora realizando a ligação.

MP
: O senhor utilizou esse termo ‘chupeta’?

Informante
: Lembro que o ARIOSTO que falou pra mim [...] que era para ligar a energia da casa vizinha.

Defesa
: [...] ele estava mudando para a cidade naquela data? Entrando naquele dia?

Informante
: Sim, de Aragarças para cá. Tinha duas crianças pequenas.

Defesa
: Ele intermediou alguma coisa com o ARIOSTO?

Informante
: Não, assim, quem foi lá para alugar a casa foi eu e ele, aí ele foi embora trazer a mudança, quando foi no sábado de manhã estava esse problema [...] que não podia ligar [...] eu fui na imobiliária e passei para eles [...] para readequar o padrão.

Defesa
: Mas o ONICÍSIO não tomou nenhuma participação nessas conversas?

Informante
: Não.

Juíza
: O senhor então participou falando para o eletricista ligar na casa do outro?

Informante
: Foi assim. Eu falei para o ARIOSTO assim: ‘Como que faz as crianças sem energia na casa de sábado até segunda?’, ele falou pra mim: ‘faz uma chupeta’.

Juíza
: O ARIOSTO usou essa expressão?

Informante
: Sim. Aí eu entendi que a casa do lado era de domínio da imobiliária também.

Juíza
: E o que a Energisa falava que não tinha padrão ou era inadequado?

Informante
: Tinha padrão [...] e o do acusado era antigo e eles pediram para refazer o aterramento;

Juíza
: E o UANDERSON quando foi até lá estava mexendo em qual dos padrões?

Informante
: Da casa do ONICÍSIO [...] ligou um fio no outro.

Juíza
: E isso o senhor que passou o recado para ele?

Informante
: Sim [...], liguei no telefone da esposa do ONICÍSIO [...]. Eu não tinha o telefone do UANDERSON [...] e falei para ele que o ARIOSTO tinha falado que era para fazer uma chupeta da casa vizinha para a que ele estava.

Juíza
: E quando foi para desfazer [...] quem foi lá [...]?

Informante
: Eu não sei”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 75493- Nemias*.mp3).

O proprietário e a funcionária da imobiliária, ARIOSTO e RENATA, informaram que:

“
ARIOSTO
: Então, o procedimento nosso é que quando você faz um contrato de aluguel, você tem uns dias para poder fazer o fornecimento de energia elétrica [...], o imóvel foi alugado pelo seu ONICÍSIO, mas quem foi lá foi o pastor NEMIAS, advogado, e foi feita a vistoria no sábado, e foi falado que a energia elétrica só a CEMAT que poderia religa-la. O NEMIAS foi até a casa da minha secretária RENATA pedindo autorização para ligar essa energia, mas foi-lhe negado. Aí o NEMIAS foi quem autorizou o UANDERSON a fazer o ‘gato’, o senhor ONICÍSIO não teve nada a ver com isso. Ele chegou lá, já estava feito a lambança.

MP
: O NEMIAS falou que foi o senhor que autorizou fazer.

ARIOSTO
: Não, eu nem falei com o NEMIAS. O contrato é feito com essa secretária minha. No sábado nós não trabalhamos e eu só autorizei a RENATA a fazer a vistoria no sábado. Pois o NEMIAS foi na casa dela para convencer a fazer a ligação e ela disse que isso não era da nossa alçada. Aí ele contratou o UANDERSON, foram lá e fizeram.

MP
: O serviço de aterramento [...] antes do gato [...] determinou umas adequações, aí [...] quem faz isso é o proprietário [...]. Aí fizeram as adequações, quem contratou para fazer a adequação?

ARIOSTO
: A imobiliária que faz esse trabalho [...] e foi a imobiliária que contratou para fazer a adequação.

MP
: As chaves foram entregues quando?

ARIOSTO
: O NEMIAS que pediu antecipado para colocar os móveis do senhor ONICÍSIO [...], foi falado ainda que ainda não tinha energia e só a água estava restabelecida [...]. Isso foi no dia 31 [...].

MP
: O contrato passaria a vincular dia 5?

ARIOSTO
: Sim, entregamos as chaves antes porque os móveis estavam chegando.

MP
: O NEMIAS só teria conversado com a RENATA sobre a ligação da energia?

ARIOSTO
: Exatamente.

MP
: A RENATA chegou a entrar em contato com o senhor para falar do problema?

ARIOSTO
: Não, doutor. Sabe por que? Eu não tenho celular e não fico com o da empresa.

MP
: Quem é o proprietário da casa que o ONICÍSIO alugou?

ARIOSTO
: Não me recordo.

MP
: Na outra casa a imobiliária tinha algum vínculo?

ARIOSTO
: Não senhor, da dona SANDRA a casa era dela.

MP
: O senhor NEMIAS foi ouvido aqui e falou que foi o senhor que pediu para ele falar com o eletricista fazer uma ‘chupeta’ de energia lá.

ARIOSTO
: O senhor pode chamá-lo para falar isso na minha frente porque isso é mentira.

Defesa
: No final da história o ONICÍSIO [...] teve alguma participação nisso, além de estar morando lá?

ARIOSTO
: Não, só esteve lá para concluir o contrato e nada mais.

Defesa
: Ele foi atrás da energia elétrica?

ARIOSTO
: Foi o Dr. NEMIAS que foi atrás disso, o ONICÍSIO não foi atrás disso.

Juíza
: O que o UANDERSON foi contratado pela imobiliária para fazer no imóvel?

ARIOSTO
: Adequação do padrão, pois estava fora das normativas da CEMAT. Era um conjunto habitacional [...] o padrão é um só com dois leitores de energia, então é o mesmo padrão [...] com dois relógios, um da dona SANDRA e outro é do nosso cliente.

Juíza
: Isso geraria duas contas distintas? E seria ilícito?

ARIOSTO
: Duas contas e é ilícito [...]. O senhor UANDERSON na época prestava serviços para a gente. E foi ele também que desfez o ‘gato’ por ordens da imobiliária e da própria CEMAT”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 75493 – Ariosto*.mp3).

RENATA
: No dia 27 de outubro, o ONICÍSIO foi apresentado pelo senhor NEMIAS para ser meu cliente, ele só o trouxe. Fiz análise de crédito e contrato. Avisei que o contrato só poderia ser iniciado no dia 5 de novembro porque naquela casa, o padrão era um único para duas casas [...], como tinha retirado o medidor e por muitos anos de experiência na imobiliária sabia que não ia passar a religação e falei: ‘estou alugando para você no dia 27 de outubro, mas só dia 5 de novembro que você pode vir’, pois tem um prazo que a Energisa pede [...]. Aí aconteceu isso, eu chamei o UANDERSON [...], ele disse que podia atender no sábado [...]. Quando foi na sexta feira, o NEMIAS apareceu me arroxando para fazer a vistoria porque a mudança estava chegando [...], nisso ele falou que era só para colocar a mudança e eu peguei e falei que fui de manhã no sábado, fiz a vistoria [...], e deixei as chaves no interior do imóvel para quando o Sr. NEMIAS fosse lá ele pegasse [...]. O rapaz que era esposo da minha prima SANDRA
[vítima]
perguntando para o meu esposo porque eu tinha feito um ‘gato’ na casa [...], eu disse que isso não era admissível na empresa [...], ele explicou que chamou a polícia [...] e liguei pro UANDERSON perguntando se ele tinha feito algo que eu não tinha autorizado e ele me confirmou que o Sr. NEMIAS tinha pedido para ele dar um ‘jeitinho’ na luz, quando eu falei que não tinha autorizado isso, que era para fazer uma adequação do padrão e o Sr. NEMIAS sabia que dia 5 eu ia entregar a chave. Quando foi na segunda, cheguei cedo e o Sr. NEMIAS sentado com meu chefe falando que o ONICÍSIO tinha sido preso [...], e que eles me explicaram e eu falei para ambos que não tinha autorizado isso.

MP
: Então você foi fazer a vistoria sábado de manhã, isso é comum?

RENATA
: Não, eu só fui porque meu chefe, na sexta-feira queria que eu fizesse nessa data e eu não poderia [...], no sábado eu cumpri a minha obrigação com a parte da vistoria, mas ele tinha dito que era só para colocar a mudança.

MP
: Você teve com o NEMIAS em algum momento?

RENATA
: Nenhum momento, nem durante a vistoria.

MP
: Ele não falou nada de problema de energia com você?

RENATA
: Na segunda-feira só, quando o ONICÍSIO já estava preso.

MP
: E o ONICÍSIO era ciente que a energia seria ligada só dia 5?

RENATA
: Sabia.

MP
: Durante o tempo que a senhora trabalha na imobiliária teve algum problema dessa natureza?

RENATA
: Não, primeira vez. Principalmente porque o Sr. ARIOSTO não autoriza esse tipo de ação [...].

MP
: A senhora sabe o nome da proprietária da casa que foi alugada?

RENATA
: Aldina.

MP
: E a imobiliária tem algum vínculo com a casa ao lado?

RENATA
: Não.

Defesa
: Quando foi feita a vistoria o ONICÍSIO já estava lá?

RENATA
: Não. A vistoria foi feita no dia 31 de outubro, de manhã. O UANDERSON foi para me avisar que só poderia executar o serviço à tarde [...], então a tarde iria fazer a regularização para eu fazer a programação na segunda.

Defesa
: Então ele mexeu no sábado à tarde [...]. E você fechou o contrato?

RENATA
: Dia 27 de outubro [...], quando eu expliquei que só começaria dia 5 que é um procedimento que a Energisa sempre faz [...]. É inadmissível esse tipo de ação, ‘gato’ não”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 75496 – Renata*.mp3)

A vítima,
SANDRA, afirmou que:

“
Vítima
: Eu cheguei em casa a tarde e vi um eletricista mexendo no meu padrão, mas eu não me importei com aquilo [...], depois meu esposo chegou do trabalho [...] e viu que estavam puxando da nossa energia. Fomos no morador e perguntamos para ele com permissão de quem ele estava puxando nossa energia, aí ele falou que não sabia de nada. Ele falou que alugou da imobiliária, aí fui lá para saber e eles falaram que não tinham autorizado ninguém. Fui atrás do eletricista e ele falou que quem tinha mandado mexer foi o Dr. NEMIAS para fazer o serviço e aí fui na Delegacia [...]. Pelo que fiquei sabendo ele chamou esse pessoal
[família do acusado]
dele para ficar na igreja dele e alugou a casa [...] e quando ele chegou já estava tudo ligado para ele.

Juíza
: Quem era o eletricista?

Vítima
: O UANDERSON.

Juíza
: E o vizinho?

Vítima
: ONICÍSIO [...], mas quem arrumou a casa para ele foi o NEMIAS.

Juíza
: E quando isso aconteceu fazia quanto tempo que o ONICÍSIO estava morando lá?

Vítima
: Foi no mesmo dia, quando já mudaram. A casa estava vazia antes, estava há um tempo desocupada, sem energia, por isso a energia estava desligada e eles foram lá e usaram da minha.

MP
: A casa do lado tinha outro padrão?

Vítima
: Não [...]. Se ela tivesse padrão próprio não tinha dado isso. Primeiro o que aconteceu, eu cheguei vi o eletricista [...], deu uma queda de energia e não tinha o padrão [...]. Fomos no vizinho e falamos com o vizinho [...]. Fui e falei com a RENATA e ela falou que não deu autorização disso. Depois fui atrás do eletricista e ele disse que tinha sido autorizado pelo NEMIAS [...].

MP
: E a senhora foi ressarcida desse pouquinho de energia que utilizou?

Vítima
: Nada [...], ninguém nem me procurou para entrar em acordo, para não ir na Delegacia, para resolvermos nós mesmos, ficou um jogando para o outro, dando a culpa no outro. Ninguém quis ser humilde [...].

Defesa
: Para a senhora é relevante esse ressarcimento e que o rapaz seja condenado por isso?

Vítima
: Não. Prejuízo a gente sempre tem, só o transtorno de estar indo atrás, perdendo tempo.

Defesa
: Deu mais de 24h que a energia ficou ligada para ele?

Vítima
: Sim, deu sim [...]. Eu acho que se o ONICÍSIO soubesse e ele que tivesse feito o ato, teria desligado, mas foi o outro senhor que foi lá para desligar.

Defesa
: A senhora viu sinceridade nas palavras do ONICÍSIO que ele não sabia?

Vítima
: Sim, eu vi. Tanto é que fui atrás dos fatos e só depois que soube quem foi que fez que fui na Delegacia”
(arquivo digital – nome da mídia: 75493 – Sandra*.mp3)

Por sua vez, ONICÍSIO, relatou no seu interrogatório:

“
Acusado
: O que eu tenho a dizer é o seguinte, como foi dito aqui, vim para Nova Xavantina para assumir a igreja que, inclusive sou pastor até hoje [...] vim numa terça olhar casas [...], e achei essa casa lá, fui na arte nova, fiz o contrato, fui no cartório, reconheci firma e voltei para Aragarças e ficou o Dr. NEMIAS ficou responsável para buscar a minha mudança no sábado [...] e fui com esse combinado. Quando foi no sábado de manhã foi o caminhão de mudança [...] cheguei aqui era quatro da tarde, quando cheguei na casa, o eletricista ainda estava lá, o UANDERSON e ele estava mexendo em alguma coisa [...], fui ajudar a descer as coisas e até então não sabia de nada. NEMIAS ligou no celular da minha esposa e perguntou se o eletricista ainda estava no local, disse que sim, passou o celular para ele e pelo que eles conversaram [...] fez essa ligação. Na segunda feira o marido da SANDRA [...] disse: ‘com ordem de quem você ligou a energia aí?’, minha resposta para ele foi: ‘eu sei tanto quanto você, ou seja, não sei’. Aí quando acordamos na segunda feira com a polícia batendo na porta que era para acompanhá-los e ela falou que era por conta da energia, até então eu não sabia do que estava ocorrendo. Cheguei lá eles falaram que eu estava preso e a história é essa.

Juíza
: Quando o senhor esteve na imobiliária para alugar a casa [...] eles falaram sobre a energia?

Acusado
: Não falaram nada [...].

Juíza
: E o início da vigência do contrato? O senhor ouviu aqui que eles falaram que era só para dia 5, salvo engano?

Acusado
: Então, eu não me lembro sobre as datas.

Juíza
: O NEMIAS ficou encarregado?

Acusado
: Sim, ele ficou responsável [...].

Juíza
: No dia que o senhor estava na imobiliária você comentou para eles que iria mudar para a casa no sábado?

Acusado
: Não.

Juíza
: Depois que o NEMIAS ligou e falou que queria você no sábado para assumir a igreja?

Acusado
: Foi assim, a ceia era domingo e eles queriam que eu assumisse no domingo.

Juíza
: E quando ele te ligou?

Acusado
: Quando eu vim olhar a casa eu já vim e ele falou que no sábado mandaria buscar minha mudança [...] isso antes da imobiliária [...], então eu vim [...] olhei a casa e fui embora [...] e saí ciente que ele iria mandar buscar a mudança no sábado [...] só que a questão de energia, relógio, eu não estava nada ciente disso.

MP
: O senhor viu o que o UANDERSON falou aqui [...] que ele terminou o serviço e avisou que a Energia posteriormente iria fazer a ligação da energia. Foi o senhor que conversou com ele sobre isso?

Acusado
: Não. Ele não me passou nada sobre isso.

MP
: Então foi o NEMIAS que ligou pra sua esposa?

Acusado
: Isso.

MP
: Então no contrato que o senhor assinou o senhor não percebeu que era a partir do dia 5?

Acusado
: Não [...] inexperiente em contratos, primeira vez.

MP
: O senhor chegou que horas para descarregar?

Acusado
: Quatro horas da tarde.

MP
: O eletricista estava lá?

Acusado
: Estava [...] e a casa já estava aberta.

MP
: O senhor comunicou o NEMIAS que estava chegando naquele momento?

Acusado
: Não, pois ele sabia que eu viria no sábado.

MP
: O senhor vendo o problema que teve que a SANDRA tomou prejuízo, o senhor procurou minimizar esse prejuízo?

Acusado
: Eu não conversei com ela. Eu não procurei porque eu não sabia disso, fiquei sabendo disso só depois que eu estava preso.

MP
: O senhor chegou a conversar com o NEMIAS [...]?

Acusado
: Assim, depois eu falei para ele.

MP
: E ele?

Acusado
: Ele ficou sem ação [...], quando ele chegou na Delegacia e me viu no corró [...].

Defesa
: O senhor acabou ficando quanto tempo na Delegacia?

Acusado
: O dia todo”
(arquivo digital – nomes das mídias: 75493 –Onicisio*.mp3).

Analisando o feito, é imperiosa a manutenção da absolvição, sobretudo porque o acervo probatório não evidencia o dolo na conduta do agente, tratando-se, a bem da verdade, de uma sucessão de informações mal interpretadas e/ou transmitidas que ocasionou o infortúnio na vida dele.

Nas duas fases processuais, ONICÍSIO asseverou que firmou contrato de aluguel residencial com a imobiliária ‘Arte Nova’ e que demais pormenores – reestabelecimento dos serviços de luz, água e o transporte de seus pertences – ficariam a encargo de NEMIAS. Disse que ao chegar na residência – no sábado de tarde – notou que o eletricista, UANDERSON, estava mexendo no padrão do imóvel, porém não lhe deu atenção. Relatou que, no dia seguinte, o marido de SANDRA lhe chamou e falou ter notado uma ligação clandestina entre os padrões elétricos; contudo, naquela oportunidade, apenas replicou seu vizinho dizendo que não tinha ciência alguma de tal situação. Por fim, foi preso na segunda-feira e somente quando estava na Delegacia de Polícia tomou ciência da acusação em seu desfavor.

A vítima, SANDRA, também confirmou a conversa que seu marido teve com o acusado e que ele, após ser indagado sobre a irregularidade nos padrões, relatou que ao chegar no imóvel o ‘gato já estava feito’. Narrou que, no dia seguinte, contatou o dono da imobiliária e o eletricista responsável pelo serviço, e ambos lhe disseram que a ‘ordem’ partiu de NEMIAS, uma vez que ele foi o responsável pela negociação contratual do imóvel vizinho. Ao final, declarou ‘sentir sinceridade nas palavras’ de ONICÍSIO, uma vez que ‘se ele soubesse da ligação irregular, teria resolvido isso no mesmo dia’.

O eletricista UANDERSON reafirmou as declarações prestadas em sede policial, noticiando ter feito o aterramento da residência, conforme lhe foi ordenado pela imobiliária, como também o procedimento irregular, mas que somente procedeu a ligação dos padrões de energia porque NEMIAS lhe disse não haver nenhum problema, haja vista que ‘os imóveis eram do mesmo dono’. Além disso, declarou que, logo após tomar ciência da prisão de ONICÍSIO, o dono da imobiliária lhe telefonou e pediu para ‘desfazer o gato’.

ARIOSTO e RENATA, proprietário e funcionária da imobiliária, foram uníssonos ao relatar terem informado NEMIAS que a entrada do acusado no imóvel ocorreria no dia 5 de novembro, uma vez que a energia ainda não havia sido restabelecida; contudo, o mesmo insistiu para que lhe fornecessem as chaves do imóvel, haja vista que iria, num primeiro momento, trazer a mudança dele da cidade de Aragarças/GO. Afirmaram que contrataram UANDERSON para fazer o aterramento no padrão – conforme recomendado pela concessionária de energia elétrica – e que, no mesmo dia, RENATA procedeu à vistoria do imóvel, deixando as chaves no interior dele. Disseram não coadunar com a ligação irregular realizada pelo eletricista, sobretudo porque se trata de procedimento ilegal e não admitido pelas normas da empresa. Acrescentaram ainda que tomaram ciência por UANDERSON que foi NEMIAS quem lhe telefonou, naquela tarde de sábado, e lhe disse para ‘fazer o gato’ no padrão da vizinha. Por fim, relataram que tomaram todas as providências para solucionar o problema, inclusive enviando o próprio eletricista para desfazer a ligação irregular.

Por sua vez, NEMIAS confirmou que geriu as negociações referentes à locação do imóvel do acusado. Asseverou que somente a energia não havia sido reestabelecida, uma vez que a concessionária reprovou o padrão da casa, pois era muito antigo. Declarou que por se tratar de um final de semana prolongado, aliado ao fato de que a energia somente seria restabelecida no primeiro dia útil, conversou com o dono da imobiliária para contornarem essa situação, quando ARIOSTO lhe disse para fazer uma ‘ligação elétrica com a casa ao lado’. Acrescentou que, no sábado, entrou em contato com UANDERSON e que o autorizou a realizar o procedimento. Por fim, disse que não conhecia a proprietária do imóvel vizinho, mas imaginou que ele pertencia ao mesmo dono do local onde o acusado estava se mudando, haja vista ARIOSTO ter autorizado a realização do ‘gato’.

Fato é que não há evidencias bastantes que denotem a participação de ONICÍSIO no crime que lhe foi imputado na denúncia e nem mesmo que agiu com dolo de subtrair energia da residência vizinha.

Ao reverso disso, o conjunto probatório mostra que:
1)
o contrato de aluguel foi assinado pelo apelado, porém, foi NEMIAS quem deu prosseguimento às negociações para concretizar a mudança dele para o imóvel;
2)
a religação da energia estava a cargo de terceiros e o comando para alterar o padrão das residências partiu, em tese, de NEMIAS;
3)
o acusado não teve contato com o eletricista responsável pelo procedimento clandestino, limitando-se a notar a presença dele quando chegou para ocupar o imóvel.

Portanto, havendo incertezas sobre a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais,2008, p. 44-45 e 689).

A condenação exige a certeza de que foi o réu quem cometeu o crime, que somente pode ser obtida se a autoria mostrar-se comprovada em nível de altíssima probabilidade, não sendo suficiente a simples possibilidade ou a probabilidade prevalecente.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não é enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

No caso em
examine
, ainda que pudesse ser considerada provada a acusação, não se cumpriu o
standard
de provas capaz de desfazer a presunção de inocência, sobretudo porque não evidenciado o dolo na conduta do apelado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação e mantenho,
in totum
, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022